Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712175-09.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DENISON OLIVEIRA QUIXABA RECORRIDO: SONIVANIA VIANA ARAUJO MOURA DECISÃO DENISON OLIVEIRA QUIXABA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 24 da Lei 8.906/94, bem como conferiu interpretação a lei federal divergente do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prevalência da legislação especial (Lei 8.906/94), que atribui ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas. Defende que sofrerá prejuízos, pois perderá quase todos os atos praticados no processo de origem se este for extinto, bem como a chance de recebimento do seu crédito, tendo em vista a dificuldade de localização da recorrida. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, para extinguir o processo de execução. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, aduz, em tese, que a extinção do processo de execução, por força dos efeitos do acordão vergastado, acarretará a perda dos atos processuais já praticados. Por outro lado, observa-se que o Colegiado conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da recorrida sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESOBEDIÊNCIA À REGRA INSCRITA NO ART. 784, III, DO CPC. REQUISITO EXTRÍNSECO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 784, III, do CPC reconhece como título executivo apto a lastrear a execução o instrumento particular contendo a assinatura do devedor, do credor e de duas testemunhas. 2. Ausente qualquer dos requisitos legais elencados para que o título executivo goze dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, nula é a execução nele lastreada, consoante predispõe o art. 803, I, do CPC. Preliminar de nulidade acolhida. 3. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. (ID no 31408194) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pelo recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não restou indicado qualquer prejuízo concreto em razão da extinção da execução, tais como a liberação de valores ou bens penhorados. Além disso, caso tenha êxito em sua tese recursal, sendo reconhecida a executividade do título apresentado, o processo executivo será retomado com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Em que a pese a existência de acórdãos em sentido contrário proferidos pelo STJ, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Concluída a determinação supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007